Tribunal: STF
Processo: ARE 1582901
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois agravos contra decisão que não admitiu os recurso extraordinários interpostos por D. S. (e-doc. 2731) e G. G. (e-doc. 2733) em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 2654): 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES LICITATÓRIOS E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO E PAZ PÚBLICA. DISPENSAS DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, FRAUDES AO CARÁTER COMPETITIVO DOS CERTAMES, CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 89, CAPUT, E 90 DA LEI N. 8.666/93; ARTS. 317 E 333 DO CP; E ART. 2º, CAPUT E § 4º, INC. II, DA LEI N. 12.850/13). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL.



    PRELIMINARES. TIPOS PENAIS DA LEI N. 8.666/93 REVOGADOS PELA LEI N. 14.133/21. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. 



    NULIDADE DA PROVA OBTIDA A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO AUTORIZADA EM RAZÃO DE INDÍCIOS DE QUE UM DOS ACUSADOS FARIA NEGOCIAÇÕES, POR TELEFONE, PARA SOLICITAR COMISSÃO NA COMPRA DE BENS PARA A PREFEITURA. CRIME QUE NÃO PODERIA SER APURADO POR OUTROS MEIOS. ART. 2º DA LEI N. 9.296/96 RESPEITADO. PRORROGAÇÕES QUE FORAM DEFERIDAS EM RAZÃO DA DESCOBERTA DE NOVOS FATOS AO LONGO DAS INVESTIGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEMAIS, QUESTÃO DETALHADAMENTE DISCUTIDA NO JULGAMENTO DA NOTÍCIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. 



    NULIDADE DAS DECLARAÇÕES INDICIÁRIAS DE UM DOS RÉUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVESTIGADO QUE FOI ADVERTIDO DA POSSIBILIDADE DE PERMANECER EM SILÊNCIO E SEU DEPOIMENTO FOI ACOMPANHADO POR DOIS ADVOGADOS. REJEIÇÃO.



    NULIDADE DO PROCESSO ANTE A CISÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A SEPARAÇÃO DOS FATOS AO OFERECER A DENÚNCIA. DESCABIMENTO. ÓRGÃO TITULAR DA AÇÃO PENAL. DESMEMBRAMENTO, ADEMAIS, REALIZADO PARA GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 



    NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTIDO NO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.



    NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. MATÉRIAS REBATIDAS NO MOMENTO OPORTUNO POR DESPACHO SANEADOR, BEM COMO NO PRÓPRIO DECISUM. REJEIÇÃO.



    NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS E DA PENA. EIVA INEXISTENTE. FATOS CRIMINOSOS APRECIADOS SEPARADAMENTE E DOSIMETRIA OPERADA DE FORMA INDIVIDUALIZADA, OBSERVANDOSE AS PARTICULARIDADES DOS CASOS. REJEIÇÃO. 



    NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE CONCURSO MATERIAL EM DISCREPÂNCIA COM A FORMA COM QUE OS FATOS FORAM RELATADOS NA DENÚNCIA, COM NÍTIDA INCIDÊNCIA DA FIGURA DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES RECHAÇADAS. 



    MÉRITO. DISPENSAS DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS (FATOS NS. 4 E 7). PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DE UMA DAS ACUSADAS. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DEMAIS PEDIDOS, CONDENATÓRIOS E ABSOLUTÓRIOS, AFASTADOS. PROVA DA CONTRIBUIÇÃO E DO FAVORECIMENTO DA FRAUDE LICITATÓRIA SOMENTE PARA TRÊS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. 



    CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA (FATOS NS. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 E 11). DÚVIDA ACERCA DO REPASSE DE PROPINA. PALAVRAS DE UM DOS ACUSADOS NA ETAPA INDICIÁRIA, NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA. EXEGESE DO ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (ART. 386, INC. VII, DO CPP). PLEITOS DEFENSIVOS ACOLHIDOS E MINISTERIAL REJEITADO. 



    CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA (FATOS NS. 13 E 14). PEDIDOS DE CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO REJEITADOS. ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUANTO AO OFERECIMENTO/PAGAMENTO DE PROPINA POR TRÊS PARTICULARES A APENAS UM DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA DIVISÃO DE VALORES ILÍCITOS COM A CORRÉ. PALAVRAS DE UM DOS RÉUS, NA ETAPA INDICIÁRIA, NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. 



    CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA (FATOS NS. 16 E 17). PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO REJEITADOS. ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUANTO AO PAGAMENTO DE PROPINA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DILIGÊNCIA POLICIAL, ALIADA ÀS PALAVRAS DE UM DOS RÉUS NA ETAPA INVESTIGATIVA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.



    FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (FATO N. 12). PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DE UMA DAS ACUSADAS ACOLHIDO. PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADA PELA PROVA DOCUMENTAL E PELAS PALAVRAS DA PRÓPRIA APELADA, DE QUE FORNECIA ORÇAMENTOS PARA TERMO DE REFERÊNCIA E SE BENEFICIAVA COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA, MEDIANTE SUA SUBCONTRATAÇÃO. DEMAIS PEDIDOS, CONDENATÓRIO E ABSOLUTÓRIOS, AFASTADOS. PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS APELANTES EVIDENCIADA NOS AUTOS. PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO EM PARTE E PEDIDOS DEFENSIVOS NEGADOS. 



    FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (FATO N. 15). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO REJEITADOS. PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS EVIDENCIADA PELOS DOCUMENTOS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. 



    CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/13). ACOLHIMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO DE ESFORÇOS DE FORMA ORGANIZADA E ESTRUTURADA, MEDIANTE A DIVISÃO DE TAREFAS PARA QUATRO ACUSADOS. PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO EM PARTE. 



    EXCLUSÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PLEITO PREJUDICADO A DETERMINADOS FATOS, EM RAZÃO DE ABSOLVIÇÕES DECRETADAS NESTA CORTE. INACOLHIMENTO AO FATO RESTANTE. FRAUDE AO CERTAME QUE FOI MEIO UTILIZADO PELOS RÉUS PARA OBTEREM VANTAGEM INDEVIDA. CONSUNÇÃO CORRETAMENTE APLICADA E MANTIDA. PLEITO MINISTERIAL PREJUDICADO EM PARTE E, NO RESTANTE, AFASTADO. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE QUE APENAS FOI AVALIADA PELO MAGISTRADO A QUO PARA DEMONSTRAR A IMPUTABILIDADE DO RÉU E NÃO SERVIU PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ACUSADO QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. IRRELEVANTE O FATO DE O DELITO ANTERIOR SER COMUM EM CIDADE DO INTERIOR. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL PARA UM DOS RÉUS NÃO VISLUMBRADA. PROPÓSITO ÚNICO DE ENVOLVIMENTO NA POLÍTICA PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS QUE NÃO SE ENQUADRA NO VETOR CONDUTA SOCIAL E QUE SEQUER FOI COMPROVADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO AFASTADO. ANÁLISE DA CONDUTA SOCIAL PARA OUTRO ACUSADO OPERADA DE FORMA ESCORREITA. RELAÇÕES DO RÉU COM A SOCIEDADE VOLTADA A ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PLEITO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. PRETENSÃO JÁ CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO TIPO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. DESCONFORMIDADE COM O PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. PEDIDO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO; DE OUTRO, PARCIALMENTE CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE; E, DO ÚLTIMO, REJEITADO; E, DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO DA PENA CORPORAL ESTABELECIDA AOS RÉUS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/93. 



    SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, "G", DO CP, QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ALUDIDA AGRAVANTE GENÉRICA QUANTO AOS CRIMES LICITATÓRIOS. PLEITO DEFENSIVO ACOLHIDO E MINISTERIAL ATENDIDO EM PARTE. 



    RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE UTILIZADA PARA EMBASAR TODAS SUAS CONDENAÇÕES. EXEGESE DA SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA QUE SE FAZ DEVIDA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR VALORADA NESTA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. PLEITO DEFENSIVO ACOLHIDO.



    TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. EXPURGO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PEDIDOS DE DOIS RÉUS AFASTADOS. TODAVIA, EXCLUSÃO DEVIDA QUANTO AO TERCEIRO RECORRENTE. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE ESPECÍFICA DE UM TIPO PENAL PARA CRIME DIVERSO. INCOMPATIBILIDADE LEGAL. PLEITO DEFENSIVO DE UM APELANTE ACOLHIDO E DOS DEMAIS AFASTADOS.



    CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ART. 317, § 1º, DO CP. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APELADA QUE SE CORROMPEU PARA PRATICAR ATO INFRINGINDO DEVER FUNCIONAL. PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO.



    CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PARA A APELANTE. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE, AINDA QUE NO PATAMAR MÍNIMO, PARA O OUTRO RECORRENTE. PROVA EXISTENTE NOS AUTOS DANDO CONTA DA PRÁTICA DE UM ÚNICO ATO, PORÉM ESSENCIAL PARA A CONCLUSÃO DELITIVA. PLEITO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS ACOLHIDO E DA ACUSADA AFASTADO. 



    PENA DE MULTA. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REPRIMENDA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. ADEMAIS, VALOR DO DIAMULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. REQUERIDA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA QUANTO AOS CRIMES LICITATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/93. IMPOSSIBILIDADE. ADVENTO DA LEI N. 14.133/21. FIXAÇÃO QUE SE DARÁ NOS TERMOS DO CÓDIGO PENAL. VALOR FINAL DAS PENAS DE MULTA, ADEMAIS, QUE ATENDEM AOS PATAMARES MÍNIMOS PREVISTOS NA LEI ESPECIAL E, AGORA, NO CÓDEX PUNITIVO. PLEITOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL AFASTADOS. 



    CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO ENTRE TODOS OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SOMENTE ENTRE CRIMES DE NATUREZA IDÊNTICA, QUANDO PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, MODO E LUGAR, AINDA QUE TRANSCORRIDOS MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS ENTRE ELES. LAPSO APENAS SUGERIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO EM RELAÇÃO A ALGUNS DELITOS. MANTIDO O CONCURSO MATERIAL COM RELAÇÃO AOS DEMAIS. PLEITO DEFENSIVO ACOLHIDO EM PARTE, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A OUTROS TRÊS RÉUS NÃO APELANTES.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. MINORAÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO. PEDIDO ACOLHIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A OUTROS DOIS RÉUS NÃO APELANTES. EX OFFICIO, ADEQUAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA PARA OUTROS DOIS RÉUS. 



    PERDA DO CARGO PÚBLICO (ART. 92, INC. I, "A", DO CP). EXCLUSÃO DA PENA. PRIMARIEDADE E PREDICADOS SUBJETIVOS POSITIVOS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DE QUE A RÉ PRATICOU ATO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO EXERCIDA QUE É SUFICIENTE A JUSTIFICAR A PERDA DO CARGO. PRECEDENTES DO STJ. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO QUE É DE RIGOR. PLEITO AFASTADO.



    MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. PRETENSÃO REJEITADA. 



    RECURSOS MINISTERIAL E DE TRÊS RÉUS CONHECIDOS EM PARTE; DOS DEMAIS CONHECIDOS NA TOTALIDADE; PRELIMINARES REJEITADAS; PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS MINISTERIAL E DE SEIS RÉUS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DE PARTES DA DECISÃO PARA CORRÉUS NÃO APELANTES; DESPROVIMENTO DOS DEMAIS INCONFORMISMOS; E, DE OFÍCIO, ADEQUAÇÕES NA DOSIMETRIA.”



    D. S. (e-doc. 2688) sustenta a ocorrência de violação do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto por G. G. (e-doc. 2693), aponta-se violação aos incisos LIV, LVI e LVII do art. 5º da CF/88.



    É relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme a Súmula 287/STF. No caso em apreço, verifica-se que nenhum dos recorrentes cumpriu integralmente esse ônus processual.



    Quanto à parte recorrente D. S., negou-se seguimento ao respectivo recurso extraordinário com base na ausência de prequestionamento da matéria constitucional, na natureza reflexa da ofensa à Constituição e na incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 2716).



    Todavia, em sua minuta de agravo (e-doc. 2731), a defesa limitou-se a combater a alegada ausência de prequestionamento da matéria constitucional e a natureza reflexa da ofensa à Constituição. A parte recorrente deixou, portanto, de impugnar especificamente o fundamento referente ao óbice da Súmula 279/STF, que permaneceu incólume e é suficiente para a manutenção da decisão agravada.



    No que tange à parte recorrente G. G., igualmente, a respectiva decisão de inadmissibilidade (e-doc. 2717) fundamentou-se na ausência de prequestionamento da matéria constitucional, na natureza reflexa da ofensa à Constituição e na incidência da Súmula 279/STF. Contudo, nas razões recursais apresentadas a parte agravante não impugnou nenhum dos óbices apontados pela decisão que inadmitiu o seu apelo extremo. 



    Nesse contexto, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço dos agravos. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente